Tribunal: STF
Processo: AI 107958
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-05-13
Data de publicação: 1986-05-13

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA. AÇÃO OBJETIVANDO PAGAMENTO DE SERVIÇOS
PRESTADOS, JULGADA PROCEDENTE, COM A DECLARAÇÃO DE NÃO SE TRATAR DE
INDENIZAÇÃO POR ATO ILICITO. LIQUIDAÇÃO DESSE JULGADO, COM INCLUSAO
DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N.
6.899 DE 2.4.1981. RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PELA LETRA 'D', COM
ALEGAÇÃO DE AFRONTA A SÚMULA 562. INDEFERIMENTO. AGRAVO COM
SEGUIMENTO NEGADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
SE O JULGADO LIQUIDANDO E O DA PROPRIA LIQUIDAÇÃO AFIRMARAM NÃO SE
TRATAR DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILICITO, E DESCABIDA A INVOCAÇÃO DA
SÚMULA 562 EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, POIS SUA APLICAÇÃO DEPENDERIA
DE NOVA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS, QUE NÃO FOI PEDIDA,
ADEQUADAMENTE, NO APELO EXTREMO.